Tribunal: TJMT
Processo: 1008650-41.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008650-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sanções Administrativas, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA LOBO - CPF: 790.180.689-34 (ADVOGADO), CLINILAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP - CNPJ: 27.550.500/0001-53 (AGRAVANTE), CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS - MOISÉS MACIEL (AGRAVADO), SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME - CNPJ: 10.972.647/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA EM MANDADO DE SEGURANÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO SINGULAR – PRETENSÃO DE QUE SEJAM APRECIADOS ANTERIORMENTE A HOMOLOGAÇÃO DO
DECISUM
PELO TRIBUNAL PLENO DO TCE/MT – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do agravo é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Interno interposto por
CLINILAB - LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.,
em face da decisão monocrática, que indeferiu a tutela de urgência nos autos do Mandado de Segurança nº 1008650-41.2020.8.11.0000 impetrado pela agravante, contra ato abusivo e ilegal supostamente perpetrado pelo CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, Sr. Moises Maciel, e pelo Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que tramita no Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, a Representação de Natureza Cautelar n. 27199-3/2019, cujo objeto é sustar cautelarmente a decisão de declarou a Agravante vencedora do Pregão Eletrônico n. 083/2018, e, no mérito, desclassificá-la do certame, sob o argumento de que sua proposta seria inexequível.

Aduz que o Conselheiro Agravado proferiu a decisão singular n. 1352/MM/2019, deferimento a tutela antecipada pleiteada e apesar de a Agravante opor Embargos de Declaração em 13/12/2019, a Representação foi homologada pelo Tribunal Pleno em 18/12/2019.

Afirma que os Embargos de Declaração foram recebidos pelo Primeiro Agravado somente em 05/02/2020, anotando que “
não teriam o fito de barrar o cumprimento das determinações contidas na Julgamento Singular n. 1352/MM/2019, mas apenas suspenderiam o prazo para eventuais recursos, além de que a Administração Pública não está impedida da revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado
”.

Defende que opostos Embargos de Declaração face a decisão que deferiu a tutela cautelar, os aclamatórios deveriam ter seu mérito analisado anteriormente à homologação da decisão singular.

Esclarece que a Lei Orgânica do Tribunal de Contas estabelece que, os embargos de declaração suspendem a execução da decisão embargada.

Ao final, pugna pelo juízo de retratação ou que o caso seja levado ao Colegiado, para reformar a decisão agravada, a fim de suspender os efeitos do Julgamento Singular n. 1352/MM/2019, não apenas em relação ao prazo para interposição de novos recursos, mas também quanto ao cumprimento das suas determinações, até que a decisão de mérito dos Embargos de Declaração seja proferida pela Autoridade Coatora e homologada pelo Tribunal Pleno do TCE/MT, e, por consequência, anular o v. Acórdão n. 922/2019-TP. Alternativamente, postula pela suspensão do Processo 27199-3/2019/TCE/MT e do Pregão Eletrônico n. 083/2018/Processo n. 114457/2018, em trâmite na Secretaria de Saúde do Município de Cuiabá/MT, enquanto não for julgado o mérito do presente
mandamus
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 12080493).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática, que indeferiu a tutela de urgência nos autos do Mandado de Segurança nº 1008650-41.2020.8.11.0000 impetrado pela agravante contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, Sr. Moises Maciel, e pelo Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá, consubstanciado no fato de o primeiro impetrado manter-se inerte por mais de 30 (trinta) dias para a análise dos Embargos de Declaração, de consequência, a Representação n. 27.199-3/2019 teve seu seguimento regular, com a homologação da decisão cautelar pelo Tribunal Pleno do TCE/MT, sem que os demais julgadores do colegiado tivessem conhecimento de eventual omissão, obscuridades e contradição destacadas nos aclaratórios.

Pois bem.

Em síntese, sustenta a agravante a presença do direito líquido e certo, uma vez que opostos Embargos de Declaração face a decisão que deferiu a tutela cautelar, os aclamatórios deveriam ter seu mérito analisado anteriormente à homologação da decisão singular.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto, não prospera a tese de que, os Embargos de Declaração opostos contra a decisão proferida em julgamento singular deveriam ter sido apreciados anteriormente à sua homologação pelo Tribunal Pleno.

O artigo 302 do Regimento Interno do TCE estabelece que, as medidas cautelares deverão ser submetidas à apreciação pelo colegiado até a segunda sessão seguinte à sua prolação, sob pena de perda de eficácia.

Destarte, após julgamento singular, ainda que opostos Embargos de Declaração, o procedimento determinava a submissão da decisão ao colegiado.

No que tange à revogação do procedimento licitatório, é certo que o Impetrante não colaciona ao feito, a integralidade do Processo Administrativo Nº 114.157/2018, não sendo possível aferir eventual observância ao contraditório e ampla defesa.

A título de argumento, ao que parece, a anulação do procedimento licitatório fora motivada não somente pela decisão proferida pelo Conselheiro Relator do Processo nº 271993/2019, perante o Tribunal de Contas, mas também com fundamento no artigo 49 da Lei nº 8.666/93, por motivo de interesse público, por fato superveniente.

A Agravante não logrou êxito em desconstituir os fundamentos que embasaram a Decisão Singular proferida nos autos do Processo nº 114.157/2018, pela Corte de Contas, que constatou a possível prática do denominado “jogo de planilhas”, em que há a prática de sobrepreço e valores inexequíveis, aferida em número considerável dos itens licitados, o que implicaria em violação ao disposto no artigo 48, inciso II, da Lei 8.666/93 e consequente desclassificação da Agravante do certame.

Destarte, não se encontra evidenciado, de plano, a prática de ato ilegal e abusivo pelas autoridades apontadas como coatoras.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022